Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0738622-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRENTE: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES DESPACHO Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização na qual a parte autora requereu o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, além da retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e a reparação do dano moral sofrido no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para tão somente divergir no quantum indenizatório que restou fixado no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Não obstante a empresa ré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS ter apresentado recurso inominado regular e tempestivo, posteriormente, por meio da petição de ID 47548640, o autor se manifestou pela ausência de interesse no prosseguimento do feito no que se refere à empresa recorrente, tendo em vista que celebrou acordo com o banco réu, tendo a instituição bancária quitado o valor da obrigação de reparação pelo dano moral causado. O acordo celebrado foi apresentado no ID 47548642 e o pagamento da obrigação restou comprovado no ID 47548636, extinguindo a obrigação. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, a fim de se evitar decisão surpresa, o juiz não pode decidir acerca do qual não se tenha dado às partes a possibilidade de manifestação. Portanto, tendo o banco réu assumido a obrigação e extinguindo-a, somado à expressa ausência de interesse da parte autora no prosseguimento do feito, necessária intimação da empresa recorrente sobre se persiste seu interesse recursal. Intimem-se a empresa recorrente para que se manifesta no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para as providências cabíveis. Brasília, 19 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora